Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734957-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA, JOSE BENEDITO ALVES DE SOUZA APELADO: JOSE BENEDITO ALVES DE SOUZA, COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA Despacho Diante da notícia de possível irregularidade de representação da Cooperativa Habitacional Casabella Ltda. decorrente de ausência de legitimidade de seu diretor, Jairo Pereira da Silva, intime-se a apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar as atas de eleição de diretor e de liquidante da cooperativa desde 2009, ou outro documento que comprove a regularidade de representação. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro